Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA SURUBI LUSTIS - CPF: 022.012.171-06 (VÍTIMA), K. B. L. P. - CPF: 082.699.531-48 (VÍTIMA), G. H. S. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DELIBERADO PELO PACIENTE – PENA MÁXIMA COMINADA AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – NÃO CONFIGURAÇÃO, NO CONJUNTO, DOS PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo
códex
.

Assim, sendo imputado ao paciente os delitos ameaça e vias de fato, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos; estando o sujeito civilmente identificado; nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso; e sem notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor das vítimas, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção, porquanto não preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALINOR SENA RODRIGUES

PACIENTE:

NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter-lhe a prisão preventiva
na ação penal n.o 1003363-58.2020.8.11.0013 (PJe), em que acusado do suposto cometimento, em concurso material, das condutas ilícitas descritas no
art. 147,
caput
, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do
writ
inicia relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por
juízo incompetente
, tratando-se, portanto, de decisão manifestamente nula, pois, na sua intelecção,
não restou configurada a violência de gênero capaz de atrair a competência da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ao contrário, o delito
“decorreu da menoridade”
das vítimas, motivo pelo qual o feito deveria tramitar perante o Juízo da Infância e Juventude, competente para processar e julgar processos envolvendo delitos e medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha em que figure como vítima criança ou adolescente.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, principalmente no que tange aos crimes de menor potencial ofensivo praticados sob a égide da Lei n.o 11.340/2006, e sustenta a
ausência dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP
, uma vez que não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da ex-convivente e dos filhos em comum, ora vítimas, e justifica
que as condutas iníquas foram perpetradas em decorrência do estado de embriaguez do paciente, e não por falta de amor, mas por se sentir rejeitado depois de a companheira ter abandonado o lar conjugal para conviver com outro homem, tendo agido
“no calor da emoção”
(sic).

Demais disso, salienta que a
guarda dos menores foi transferida à genitora, que atualmente reside na companhia do novo convivente, em outra comarca – distante mais de 300km do distrito da culpa, a afastar qualquer risco que a liberdade do agente eventualmente implique à integridade física e psíquica dos ofendidos, ao que acrescenta os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo increpado,
aptos a credenciarem a sua vinculação ao processo mediante a
aplicação das providências cautelares mais brandas do art. 319 do CPP
.

Prosseguindo, o causídico defende a
inidoneidade da fundamentação empregada no édito segregatício
, porquanto alicerçado em conjecturas dissociadas da realidade fática, bem como na mera presunção de que o favorecido nessa ordem voltaria a delinquir acaso solto, e finaliza argumentando que
a medida constritiva apresenta-se desproporcional
à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, pois, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, será submetido às penas de detenção e de prisão simples acaso condenado, ambas incompatíveis com o regime fechado e com a prisão ora experimentada, a configurar
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que lhe seja concedida a liberdade provisória, com a imediata expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, seja substituída a prisão por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada do ID 59947496 ao ID 59953951.

A
tutela de urgência
reclamada foi então apreciada e
indeferida
(ID 60828452); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 61777953 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 64768450).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Neusmar Pereira da Silva
teve sua prisão preventiva decretada nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n.o 1003162-66.2020.811.0013 (PJe) diante da existência de fortes indícios de que, no dia
23/08/2020
teria proferido diversas ameaças em desfavor de seu filho
Gustavo Henrique Surubi Pereira
e de sua ex-companheira
Fernanda Surubi Lustig
.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do decreto constritivo hostilizado,
in verbis
:

“(...) Deferidas medidas protetivas de urgência em favor da autora, os autos foram enviados ao Ministério Público para manifestação quanto à representação da autoridade policial pela prisão preventiva do representado. O parecer ministerial foi favorável ao pleito.

Extrai-se dos autos prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria atribuída ao representado, o qual, aparentemente, vem progredindo em atos violentos contra sua família.

De acordo com as oitivas colhidas pela autoridade policial, o representado agrediu fisicamente pelos menos dois de seus três filhos, somente não tendo agredido o mais novo (três anos de idade), por intervenção da irmã mais velha, de 14 anos de idade.

Tendo os filhos reportado os fatos à mãe, e havendo esta buscado socorro junto ao Conselho Tutelar, o representado teria ameaçado esta de morte.

Ao que consta dos autos, o representado passou a fazer uso freqüente e exagerado de álcool, circunstância esta que o torna agressivo, tendo culminado com suposta tentativa de agressão física ao filho adolescente Gustavo, praticada com emprego de arma branca, à qual o adolescente respondeu fugindo de casa.

Dos relatos da filha Karla, extrai-se o temor e preocupação com o pai, pela qual, embora demonstre amor e respeito, passou a temer, prejudicando-lhe o bom e saudável desenvolvimento.

Ante o exposto, concluo ser

a prisão preventiva imprescindível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo a única forma de devolver às vítimas a tranqüilidade e segurança necessárias a que prestem seus depoimentos em juízo.

Nesses termos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE NEUSMAR PEREIRA DA SILVA. Expeça-se o respectivo mandado.

Intimem-se autoridade policial e Ministério Público.”
[cfe. ID 61777953]

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão defensiva de substituição do encarceramento provisório por medidas cautelares alternativas
merece prosperar
.

Como é sabido, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis.

Além do mais, é necessária a incidência de,
ao menos
, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP,
in verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
”.

A propósito, a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça firmou-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. AUSÊNCIA DE ADMISSIBILIDADE LEGAL DA CAUTELA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Consoante disposto nos incisos e no parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso que enseje pena superior a 4 anos; (b) existência de condenação anterior transitada em julgado; (c) delito praticado em situação de violência doméstica ou familiar; e (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente.
(...) 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar anteriormente deferida, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(HC 508.436/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

À vista disso, extrai-se de uma acurada análise dos autos eletrônicos que a MM.a Juíza de primeiro grau acolheu a representação formulada pela autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente
a despeito da ausência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente em prol das vítimas
, justificando a imprescindibilidade da custódia
“
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, sendo a única forma de devolver às vítimas a tranqüilidade e segurança necessárias a que prestem seus depoimentos em juízo
”
(ID
61777953
).

Sucede, porém, que o delito do
art. 147,
caput
, do CP
é apenado com
“
detenção, de um a seis meses, ou multa
”
,
ao passo que o preceito secundário da norma do art. 21 do Decreto-Lei n.o 3688/41 prevê pena de
“
prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa
”
; logo, ainda que somadas as reprimendas máximas em abstrato previstas para os tipos penais por ora imputados ao paciente,
não se alcança o patamar de 4 (quatro) anos exigido no art. 313, inc. I, do CPP, como pressuposto de admissibilidade da prisão preventiva
.

Demais a isso, constato que o encarcerado se encontra civilmente identificado e nada consta nos autos a demonstrar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
a impedir sejam consideradas satisfeitas as hipóteses do previstas no inc. II e no §1o, ambos do art. 313 do CPP
.

Outrossim, há de se ter em conta que, contrariamente ao vertido pela magistrada singular no édito segregatício, em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP e tampouco o subjetivo do inciso II do mesmo dispositivo legal,
a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente estabelecidas
, a teor do inciso III do art. 313 do CPP.

Nesse sentido se pronuncia a iterativa jurisprudência:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, §9o DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. - Constatado que o crime pelo qual o paciente foi apreendido possui pena inferior a 04 anos, não preenchida nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e ainda,
diante da inexistência de medida protetiva imposta ao paciente previamente à data dos fatos, inviabilizada a manutenção da prisão cautelar.
- Considerando a situação de violência doméstica, necessária a aplicação de medidas cautelares diversas. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJ-MG – HC: 10000181349077000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019). Grifei.

Todavia,
in casu
,
para além de

as providências acautelatórias terem sido fixadas concomitantemente à decretação da prisão preventiva no dia
29/08/2020
, em consulta ao sistema interno informatizado deste eg. Sodalício,
não verifiquei qualquer informação nos autos de n.o 1003162-66.2020.811.0013 (PJe) capaz de comprovar que o increpado foi cientificado acerca da imposição das medidas protetivas de urgência em seu desfavor
, tampouco que descumpriu deliberadamente as determinações judiciais contra si estabelecidas.

Em verdade, consta no andamento processual dos autos supramencionados uma certidão subscrita pelo servidor Leonardo Aparecido Demarchi, datada de
31/08/2020
, na qual restou consignada a
impossibilidade de intimação do increpado
. Veja-se:

“Liguei no telefone 993064366 e Intimei a Vítima Fernanda Surubi Lustis dos termos da presente que após a leitura do r. mandado exarou seu ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci, e alegou que não desejar representar o indiciado, conforme declarou no verso do mandado.
Deixei de Intimar o indiciado por não encontrar o mesmo nesta cidade, e ser informado pela vítima que não sabe informar o paradeiro do mesmo.
Assim sendo devolvo o mandado em Cartório.”

Em sendo assim, impede-se que a segregação cautelar do increpado seja mantida tão somente por se tratar de crime envolvendo violência doméstica e/ou familiar, sendo este, inclusive o entendimento consolidado neste eg. Sodalício:

“HABEAS CORPUS – DELITOS, EM TESE, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO FORA PREVIAMENTE CIENTIFICADO DAS CAUTELARES A SEREM CUMPRIDAS – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA – ORDEM CONCEDIDA PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

A prisão cautelar pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das providências protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presente uma das hipóteses que autorizam a segregação descrita no art. 312 do CPP.

Não basta que o delito em comento tenha sido perpetrado no âmbito familiar ou doméstico contra a mulher para que seja admitida a prisão preventiva, impõe-se a demonstração de que a sua decretação seja imperiosa para garantir a execução da medida protetiva de urgência [CPP, art. 313, III], demandando prova inequívoca de seu deliberado descumprimento pelo agressor após ser cientificado do deferimento dela
.”
(HC 90140/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 03/11/2016) – Negritei.

Por conseguinte, entendo que a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
não encontra suporte normativo para sua manutenção, visto que não houve a satisfação de qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPP,
malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública).

E, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP em razão da gravidade dos fatos, as quais,por ocasião da análise da tutela de urgência, determinei fossem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
sem p
rejuízo das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas nos autos de n.o 1003162-66.2020.811.0013 (PJe).

Consigne-se, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Com isso, tais imposições devem ser rigorosamente cumpridas pelo increpado, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.o c/c parágrafo único do art. 312, todos do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
NEUSMAR PEREIRA DA SILVA
, a fim de substituir a prisão preventiva decretada em seu desfavor por medidas cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
a serem
estabelecidas e fiscalizadas pelo d. juízo
a quo
,
a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventuais outros motivos para o paciente permanecer preso.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifiquem-se as vítimas acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020